Tribunal: STF
Processo: AI 372587
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.

Ausência de prequestionamento. 3. Ação rescisória. Sentença
confirmada por acórdão. Cabimento. Matéria infraconstitucional.
Ofensa reflexa. 4. Despacho em consonância com a jurisprudência do
STF. 5. Agravo regimental desprovido.